Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-08.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. PROCURADOR. NULIDADE. PRINCÍPIO DA INÉRCIA. VIOLAÇÃO. REJEITADAS. PRELIMINAR. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. AÇÃO PRINCIPAL. CITAÇÃO. NECESSIDADE. ACOLHIDA.
1. O assistente litisconsorcial admitido nos autos da ação reivindicatória principal, na condição de cessionário de direitos hereditários do imóvel objeto da lide, possui interesse em recorrer da sentença que julga procedente os embargos de terceiro, uma vez que tal situação afeta diretamente seu direito sobre o quinhão do imóvel pertencente ao espólio.
2. No rito específico dos embargos de terceiro, a citação somente será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Inteligência do art. 677, § 3°, do Código de Processo Civil.
3. Ainda que o embargante requeira a citação do embargado por edital, a determinação do magistrado a quo, de ofício, para que a citação ocorra na pessoa do procurador, não ofende o princípio da inércia do judiciário, em razão da prevalência dos princípios da cooperação e da economia processual.
4. Quando a procedência do pedido dos embargos de terceiro afetar diretamente o assistente litisconsorcial da ação principal, este deve ser, necessariamente, incluído no polo passivo demanda, sob pena de nulidade da sentença.
5. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
6. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
7. Preliminar de violação ao princípio da inércia do judiciário rejeitada.
8. Preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário acolhida. Sentença desconstituída.